Tribunal: TJMT
Processo: 1006853-72.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006853-72.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FAVERO & FAVERO LTDA - ME - CNPJ: 01.378.504/0001-02 (RECORRENTE), INACIO CARDINS PEREIRA - CPF: 028.917.011-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006853-72.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Parte Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida:
Favero & Favero LTDA - ME

Data do julgamento:
23/03/2023

Ordem na pauta: 10

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO de REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN).
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL NA ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. EFICÁCIA EX NUNC. TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE. INSTITUIÇÃO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO
JÁ DECLARADA INCONSTITUCIONAL
PELO STF NA
ADI 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Ente demandando, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou prescritos

os direitos do autor relativos ao pedido de restituição da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN anteriores a 24/11/2016 e condenou o ente demandado a restituir ao autor a importância de R$ 4.693,08 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e oito centavos), relativos à TACIN, cobradas indevidamente nos anos de 2017 a 2019.

2.

Em sede recursal, o recorrente
sustenta a necessidade de modulação dos efeitos para que seja observado o comando proferido na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 que declarou os efeitos da decisão
“ex nunc
” a partir do trânsito em julgado. Aduz, por isso, a legitimidade da cobrança, tendo em vista a data de sua constituição.

3.

No julgamento do Tema 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança
da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio (l
eading case:
RE 643247), restando fixada a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

4.

Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019, nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

5.

Na oportunidade, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, manifestou-se no sentido de modular os efeitos da decisão, consignando que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tun
c, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, estabeleceu que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

6.

No entanto, ao ser analisado pelo plenário do STF os embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade n.º 2908, a modulação dos efeitos da decisão proposta pelo Min. Dias Toffoli
não prevaleceu
, conforme julgamento que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF - ADI 2908 ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 03/04/2020)

7.

Em relação à cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, o Supremo Tribunal já se manifestou em algumas oportunidades, declarando ilegal a exigência do tributo em questão: STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Segunda Turma, Relator Min. GILMAR MENDES, julg. em 06/09/2019; STF - RE: 1242431 MT - MATO GROSSO 0026624-97.2011.8.11.0041, Relatora CÁRMEN LÚCIA, julg. em 11/11/2019; STF - RE 1179245 AgR-EDv, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 15/03/2021.

8.

Ressalto que a ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, invocada pelo ente recorrente, ainda encontra-se em trâmite, não estando, portanto, sua decisão, acobertada pela imutabilidade da coisa julgada que lhe conferiria caráter vinculante e oponibilidade geral.

9.

Destarte, ao menos por enquanto, não restando concluído o julgamento em âmbito estadual, deve prevalecer a orientação exarada pela Suprema Corte, que é no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio, a princípio sem condicionantes ou possibilidade de limitação dos seus efeitos.

10.

Parecer do Ministério Público no ID 146956158, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023